Tribunal: TJDFT
Processo: 0746792-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LISDEXANFETAMINA. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO DISPONIBILIZADO PELA SES-DF COM EFICÁCIA PARA TRATAMENTO DA DOENÇA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA. METILFENIDATO COM LIBERAÇÃO MODIFICADA. MEDICAMENTO PADRONIZADO NA SES-DF NÃO UTILIZADO. ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS PADRONIZADAS NÃO DEMONSTRADO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE NOVO RELATÓRIO MÉDICO. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 1.1. O julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.
2. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), no sentido de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
4. No caso concreto, observou-se que alternativa medicamentosa Metilfenidato 30mg, de liberação modificada, encontra-se incorporada aos protocolos padronizados pela SES/DF para tratamento da enfermidade que acomete o autor.
5. Constatado que o NATJUS, em duas notas técnicas emitidas, considerou a demanda pelo fármaco como não justificada, uma vez que existem outros medicamentos com eficácia comprovada disponibilizados no âmbito da saúde pública distrital, não há como ser imposta ao Estado a obrigação de disponibilizar o medicamento requerido, com base em relatório emitido pela médica assistente da parte autora.
6. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 6.1. Observado que o d. Magistrado sentenciante apontou os motivos que embasaram o seu convencimento, sobretudo as razões pelas quais entendeu não ser possível a prorrogação de prazo para juntada de novo relatório médico, não há o que se falar em cassação do decisum para produção de nova prova.
7. Apelação parcialmente conhecida e improvida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa.